Tribunal: TJMT
Processo: 1010987-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1010987-03.2020.8.11.0000
RECORRENTE: RELIGIÃO BUDISTA HONMON BUTSURYU SHU
DO BRASIL
Vistos.
Conforme a Certidão de Id. 76495474, “o Recurso Extraordinário, ID no 75757967, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item "Numero do processo na origem" , tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto)”.
Assim, nos termos do artigo 1.007, §7o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação da Recorrente, certifique-se se a irregularidade foi sanada.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça